Tribunal: TJES
Processo: 0000003-41.2022.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Contagem em Dobro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-41.2022.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: VALMA SUELI DA SILVA
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO (DETRAN/ES) – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ACÓRDÃO DA 2ª TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO NA CONSTATAÇÃO FÁTICA DE QUE A SERVIDORA JÁ HAVIA USUFRUÍDO DO BENEFÍCIO EM ATIVIDADE – ALEGAÇÃO DA SUSCITANTE DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA SOBRE QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL – CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (EFETIVO GOZO OU NÃO DA LICENÇA) – REEXAME DE FATOS E PROVAS VEDADO NA VIA ESTREITA DO PUIL – INCIDENTE QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 – PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) tem por escopo dirimir divergência entre Turmas Recursais sobre questões de direito material, não admitindo reexame do conjunto fático-probatório.

2.

Se o acórdão suscitado, ao manter a improcedência do pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, fundamentou-se na conclusão fática de que a servidora já havia usufruído do benefício durante a atividade, a discussão sobre o acerto ou desacerto dessa conclusão (baseada na análise de provas como fichas funcionais) não configura divergência sobre direito material.

3.

A pretensão de que a Turma de Uniformização reavalie as provas para concluir que a licença não foi gozada extrapola os limites do incidente, caracterizando tentativa de utilização do PUIL como sucedâneo recursal para reexame de fatos.

4.

Inexistindo divergência na interpretação da lei, mas mero inconformismo com a conclusão fática das instâncias ordinárias, impõe-se o não conhecimento do PUIL por inadequação da via eleita.

5.

Pedido de Uniformização não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

VOTO

PROCESSO Nº: 0000003-41.2022.8.08.9101

CLASSE: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)

SUSCITANTE: VALMA SUELI DA SILVA

SUSCITADA: 2ª TURMA RECURSAL

INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) suscitado por
VALMA SUELI DA SILVA
em face de v. Acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal, que, nos autos do Processo de Origem nº 0031318-37.2017.8.08.0024
, manteve a sentença de improcedência do seu pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

A Suscitante alega, em suma, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento de outras Turmas Recursais deste Estado, que supostamente reconhecem o direito do servidor aposentado à indenização pelo período de licença-prêmio não usufruído durante a atividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A parte interessada, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (representando o DETRAN/ES), apresentou contrarrazões (fls. 49/57 do Vol. 001)
. Em sua manifestação, o Estado pugna, preliminarmente, pela inadmissão do PUIL.
No mérito, sustenta que o acórdão da 2ª Turma Recursal está correto, alegando que, no caso concreto, a servidora
efetivamente usufruiu
do período de licença-prêmio que agora reclama ("
o acórdão atacado fundamenta-se no gozo da licença-prêmio pela parte autora
")
.

Defende, assim, que a controvérsia não é de
direito
(se a licença não gozada é ou não indenizável), mas sim de
fato
(se a servidora gozou ou não a licença), o que impediria a análise do PUIL.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), conforme o art. 41 da Resolução TJES nº 023/2016, é o instrumento cabível para dirimir "divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais [...] sobre questões de
direito material
".

Este incidente não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, sendo-lhe vedada, tal como nos recursos de natureza extraordinária, a reanálise do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ, por analogia).
O objetivo do PUIL é, exclusivamente, uniformizar a
interpretação da lei
, e não a
análise dos fatos
.

No caso em tela, assiste razão à parte interessada (DETRAN/ES).

A Suscitante, VALMA SUELI DA SILVA, pretende a uniformização de tese (direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia). Contudo, a Egrégia 2ª Turma Recursal (Suscitada), ao manter a sentença de improcedência, não o fez por interpretar que a lei veda a indenização; fê-lo por concluir, com base nas provas dos autos de origem, que a servidora
já havia usufruído
do benefício.

A própria defesa do Estado é explícita nesse sentido, ao afirmar que a decisão recorrida se baseou no "gozo da licença-prêmio pela parte autora"
.

Desta forma, o que a Suscitante busca não é a uniformização de uma tese jurídica abstrata, mas sim a reforma do julgado da 2ª Turma Recursal, pretendendo que esta Turma de Uniformização reavalie as provas (documentos, fichas funcionais, etc.) e conclua, diferentemente da instância ordinária, que ela
não
gozou a licença.

Tal pretensão é flagrantemente incabível na via estreita do PUIL. A decisão sobre a efetiva fruição ou não de um direito (a licença) é matéria eminentemente fática, cuja análise se esgota nas instâncias ordinárias (Juizado de 1º Grau e Turma Recursal), soberanas na apreciação das provas.

Não há, portanto, divergência sobre "direito material" a ser sanada, mas sim mero inconformismo da parte com a conclusão fática a que chegou o órgão julgador.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a pretensão da Suscitante visa, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório – o que é vedado nesta seara –, e não a uniformização de interpretação de direito material,
NÃO CONHEÇO
do presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, por inadequação da via eleita.

Condeno a Suscitante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária (R$ 55.220,00)
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)